Tribunal: TJSP
Processo: 1065437-11.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Inconformismo. Análise incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do recurso de apelação. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de comprovação. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária, com determinação de

Ementa:
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Inconformismo. Análise incidental do pedido de justiça gratuita no bojo do recurso de apelação. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de comprovação. Hipossuficiência não evidenciada. Indeferimento da gratuidade judiciária, com determinação de recolhimento da integralidade das custas processuais, pena de não conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1065437-11.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
COMERCIAL CENTER PLANALTO LIMITADA ME, MABÍLIA DE FÁTIMA
AUGUSTO DI NIERI e GESULADO DI NIERI, é apelado JOSE LUCIANO GATTI
GOLA.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a gratuidade judiciária, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065437-11.2013.8.26.0100 -Voto no 14.XXX
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1065437-11.2013.8.26.0100
Comarca: 1a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelantes: Comercial Center Planalto e outros
Apelado: José Luciano Gatti Gola
Voto no 17.501
Apelação Cível. Embargos à Execução. Sentença de
improcedência. Inconformismo. Análise incidental do pedido
de justiça gratuita no bojo do recurso de apelação. Pessoa
jurídica. Necessidade de comprovação da hipossuficiência
alegada. Inteligência da Súmula 481 do E. STJ. Ausência de
comprovação.
Hipossuficiência
não
evidenciada.
Indeferimento da gratuidade judiciária, com determinação de
recolhimento da integralidade das custas processuais, pena de
não conhecimento do recurso.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 175/178, que, em embargos
à execução, julgou improcedentes os embargos, para determinar o
prosseguimento da execução.
Em razão da sucumbência, condenou os
embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor do débito
atualizado.
Os embargantes, não conformados com a
decisão, apelam (fls. 180/190).
Pleiteiam, preliminarmente, pela concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065437-11.2013.8.26.0100 -Voto no 14.XXX
3
Alegam que, possuem recursos escassos
não podendo arcar com as custas e honorários advocatícios sem
prejuízo de seus sustentos e o de suas famílias, haja vista serem
aposentados, recebendo um valor líquido próximo a um salário
mínimo.
Realçam que a empresa se encontra inapta
desde 2018.
Para comprovar a alegada situação juntaram
aos autos a consulta ao CNPJ e declaração de próprio punho em
nome do casal e extratos de pagamento do INSS.
Argumentam
que
apresentaram
uma
alternativa condizente com o valor do débito, de forma a não se
prejudicarem, abrindo a possibilidade da penhora de dois lotes,
identificados sob os números 05 e 06, da quadra N, no loteamento
“Vale dos Reis” em Penedo, Itatiaia, Comarca de Resende, no
Estado de Rio de Janeiro.
Asseveram que deve haver um equilíbrio
entre a utilidade e satisfação do débito para o credor, não podendo
configurar castigo ou revanchismo com intuito de prejudicá-los.
Pugnam pelo provimento do recurso, para
acolher seu pedido, bem como inverter a sucumbência com
condenação da parte apelada ao pagamento das custas e
honorários advocatícios.
Em contrarrazões, o apelado impugna o
pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes e postula seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065437-11.2013.8.26.0100 -Voto no 14.XXX
4
negado provimento ao recurso e mantida na integra a r. sentença
(fls. 197/202).
À fl.204 foi determinado que os apelantes
regularizassem sua representação processual, o que foi cumprido à
fl.208.
É o relatório.
Em primeiro lugar, é necessário ressaltar
que os apelantes requereram a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça somente com a interposição do presente
recurso de apelação (fls. 180/190).
Sob este enfoque, embora a justiça gratuita
possa ser pleiteada em qualquer tempo e grau de jurisdição,
constata-se que eles, não alegaram hipossuficiência econômica
anteriormente, quando da oposição dos embargos à execução ou
até mesmo na interposição da primeira apelação (fls. 60/65),
mesmo tendo ciência de que a improcedência dos pedidos ou o não
provimento do recurso ensejaria a condenação ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
do patrono da parte contrária.
Nesse contexto, cabe a este Relator,
filtrando a admissibilidade do recurso, observar as circunstâncias
fáticas dos autos e decidir sobre o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade deduzido com o recurso de apelação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065437-11.2013.8.26.0100 -Voto no 14.XXX
5
independentemente do recolhimento das custas recursais, uma vez
que se trata de matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal.
Contudo, o indeferimento da gratuidade de
justiça é de rigor.
O Novo Código de Processo Civil traz
expressamente a possibilidade de a pessoa jurídica desfrutar dos
benefícios da gratuidade processual:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Porém, sabidamente, em relação à pessoa
jurídica, ela não se compraz ao benefício da concessão da justiça
gratuita pela simples declaração de hipossuficiência. Precisa
comprovar a incapacidade de custear o processo.
Nesta dicção, o C. STJ editou a Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”.
A
edição
deste
enunciado
reflete
a
jurisprudência firmada por aquela E. Corte ao longo dos anos.
Confira-se:
"O benefício da assistência judiciária gratuita
pode ser deferido às pessoas, desde que comprovada a sua
impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065437-11.2013.8.26.0100 -Voto no 14.XXX
6
(AgREsp no 624.641/SC, E. 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.
21.03.2005).
“Ainda
que
em
regime
de
liquidação
extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa
jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais”. (AgRg no AREsp no 341016/SP, E.
4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.08.2013)
grifo
nosso.
"As
pessoas
jurídicas
podem
ser
contempladas com o benefício da Justiça Gratuita. Cuidando-se,
porém, de Banco, ainda que em regime de liquidação extrajudicial,
a concessão da gratuidade somente é admissível em condições
excepcionais,
se
comprovado
que
a
instituição
financeira
efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as
custas do processo e os honorários advocatícios. Elementos no
caso inexistentes". (REsp no 338.159/SP, E. 4a Turma, Rel. Ministro
Barros Monteiro, j. 22.04.2002).
“Não
socorre
as
empresas
falidas
a
presunção de miserabilidade, devendo ser demonstrada a
necessidade para concessão do benefício da justiça gratuita."
(AgRg nos EDcl no Ag no 1121694/SP, E. 3a Turma, Rel. Min. Paulo
De Tarso Sanseverino, j. 04.11.2010).
Sobre a questão, lecionam Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:
"O juiz da causa, valendo-se de critérios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065437-11.2013.8.26.0100 -Voto no 14.XXX
7
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo
interessado demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem
obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a
parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício". (Código
de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil
extravagante em vigor, 11a edição, Editora Revista dos Tribunais,
nota 2 ao art. 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1562).
Como decorre do posto, necessária seria a
apresentação de prova concreta e específica da impossibilidade
financeira, o que não houve aqui.
Com efeito, vem em demérito dos apelantes
não terem tido a preocupação de trazer documentos à
comprovação da alegada dificuldade de arcar com as despesas do
processo, não se mostrando suficiente a consulta ao CNPJ da
empresa (fl. 191), a declaração de próprio punho em nome do casal
(fl. 192) e os extratos de pagamento do INSS (fls. 193/194).
Poderiam
ter
trazido
aos
autos
as
declarações de renda do último exercício, bem como extratos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065437-11.2013.8.26.0100 -Voto no 14.XXX
8
contas bancárias do casal e da empresa. Não o fizeram.
Assim, embora a justiça gratuita possa ser
pleiteada em qualquer tempo e grau de jurisdição, fato é que os
apelantes deixaram de provar não possuir condições de efetuar o
pagamento das custas processuais.
Tendo
tudo
isto
em
conta,
forma-se
entendimento de que não fazem jus ao benefício da gratuidade
judiciária.
Portanto, aos apelantes se impõem o
recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de não
conhecimento do recurso.
Ante o exposto, por meu voto, ora submetido
ao E. Colegiado, indefere-se a gratuidade judiciária, com
determinação.
Hélio Nogueira
Relator